Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0731364-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS ANDRÉ DE CARVALHO CHAGAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, em desfavor de CARLOS ANDRÉ DE CARVALHO CHAGAS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 205400479, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0701820-11.2023.8.07.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator